Tribunal: TJBA
Processo: 8044364-37.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8044364-37.2022.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES – OAB/BA 55.203 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU/BA. PACIENTE: LAMARCK BOMFIM DE JESUS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/2006. 1. PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. PACIENTE PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DROGAS ESCONDIDAS NO IMÓVEL. CRIME PERMANENTE, PODENDO, INCLUSIVE, OCORRER O INGRESSO EM DOMICÍLIO. HIPÓTESE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE NÃO CONSTATADA. OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO COM O ADVOGADO NO EXATO INSTANTE EM QUE O PROCEDIMENTO DE APREENSÃO PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA ESTEJA SENDO REALIZADO. PERMISSÃO DOS AUTUADOS ENTREVISTARAM-SE RESERVADAMENTE COM OS ADVOGADOS VERIFICADA. TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAIS EXCESSOS OU CRIMES PERPETRADOS CONTRA O ADVOGADO É FATO DISTINTO A SER ANALISADO EM AUTOS PRÓPRIO. NULIDADE NÃO CONSTATADA. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (MACONHA E COCAÍNA), A QUANTIA DE R$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS), EM ESPÉCIE, ALÉM DE 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO “AL/SF-400” E “DIAMOND”, 01 (UM) CADERNO DE ANOTAÇÕES DA CONTABILIDADE DO TRÁFICO, 07 (SETE) CARTUCHOS INTACTOS, CALIBRE .38. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. 4 - PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE RISCO. CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PACIENTE NÃO ESTÁ INSERIDO NO DENOMINADO GRUPO DE RISCO. APARATO ESTATAL PARA ATENDIMENTO EM NÍVEL DO ESTABELECIMENTO PENAL. 5 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAM DA IMPRESCINDIBILIDADE. SALVAGUARDAR OS INTERESSES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DESENVOLVIMENTO. INDEFERIMENTO. 6 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8044364-37.2022.8.05.0000, tendo MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES – OAB/BA 55.203, como Impetrante e, na condição de Paciente, LAMARCK BOMFIM DE JESUS, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR